Tribunal: TJDFT
Processo: 0765894-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE DO BEM PARA A PERSECUÇÃO PENAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA DESTINADA À PRESERVAÇÃO DE ATIVOS PARA EVENTUAL RESSARCIMENTO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição plena de veículos apreendidos no curso de medida cautelar vinculada a investigação que apura crimes de parcelamento irregular do solo, estelionato, extorsão, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, em contexto de organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível a restituição dos veículos apreendidos à empresa apelante, à luz dos requisitos previstos nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração cumulativa da propriedade legítima, da ausência de interesse do bem para a persecução penal e da inexistência de indícios de uso como instrumento ou proveito do crime.
4. A apreensão de bens, quando determinada por decisão judicial fundamentada, configura medida cautelar voltada à preservação da eficácia da persecução penal e do resultado útil do processo.
5. A possibilidade de vinculação do bem às condutas investigadas, aliada à necessidade de resguardar eventual ressarcimento ou reparação de danos decorrentes de infração penal, justifica a manutenção da medida assecuratória, mostrando-se prematuro o acolhimento do pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983982, Ap. Crim. 0702909-28.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1993234, Ap. Crim. 0703047-92.2025.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1697784, Ap. Crim. 0736790-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023, PJe 23.05.2023.